Tribunal: STF
Processo: ARE 1496315
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, do permissivo constitucional. Segue ementa:



    EMENTA TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. PIS. COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. DECRETO Nº 11.322, DE 30-12-2022. REVOGAÇÃO. DECRETO Nº 11.374/23, DE 01-01-2023. INEXISTÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE CARGA TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NÃO APLICAÇÃO. 



    1. Cinge-se a controvérsia sobre a necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal quanto às disposições do Decreto nº 11.374/23, de 01/01/2023, que revogou o Decreto nº 11.322/22, de 30/12/2022, que havia anteriormente minorado as alíquotas de PIS e COFINS sobre as receitas financeiras. 



    2. Apesar de ter sido editado em 30/12/2022, havia previsão expressa de que sua eficácia dar-se-ia a partir de 1º de janeiro de 2023, nos termos do seu artigo 2º. Em 01/01/2023, sobreveio o Decreto 11.374/2023, que entrou em vigor na data da publicação (art. 4º), revogando imediatamente as disposições do diploma anterior e mantendo, por conseguinte, as alíquotas de PIS/COFINS sobre as receitas financeiras, no percentual vigente desde 2015, fixadas pelo Decreto 8.426/2015. 



    3. Note-se que a revogação operada pelo Decreto nº 11.374/23 não importou em majoração do tributo de fato, pois uma vez revogada a norma que dispôs sobre a redução das alíquotas das contribuições sobre as receitas financeiras, na mesma data em que produziriam seus efeitos, foram restabelecidas as alíquotas até então vigentes desde a edição do Decreto nº 8.426/15, quais sejam: 0,65% (PIS) e 4% (COFINS). 



    4. Afasta-se por completo a pretendida aplicação do princípio da anterioridade, porquanto se sua razão de existir é justamente a não surpresa, a previsibilidade de majoração do tributo, a justa expectativa de estabilidade, não há qualquer motivo para que o decreto revogador se submeta à anterioridade, pois não se operou de fato a redução operada pelo decreto revogado. 



    5. Apelação desprovida.



    Foram opostos embargos de declaração, os quais não foram providos.



    Sustenta a recorrente que o acórdão violou os art. 150, inciso III, alínea “c”, e o art. 195, § 6º , da Constituição Federal, uma vez que teria sido reconhecida a possibilidade de cobrança de PIS/Cofins incidente sobre a receita financeira pelo Decreto nº 11.374/2023, sem a devida observância aos princípios da anterioridade e da anterioridade nonagesimal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº 84/DF-MC-Ref, redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, concluiu que “o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal”. 



    O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal” (ADC nº 84/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 16/6/23 — grifo nosso).



    Observo que no voto condutor do acórdão foi consignado:



    “Note-se que a revogação operada pelo Decreto nº 11.374/23 não importou em majoração do tributo de fato, pois uma vez revogada a norma que dispôs sobre a redução das alíquotas das contribuições sobre as receitas financeiras, na mesma data em que produziriam seus efeitos, foram restabelecidas as alíquotas até então vigentes desde a edição do Decreto nº 8.426/15, quais sejam: 0,65% (PIS) e 4% (COFINS). 



    Afasta-se por completo a pretendida aplicação do princípio da anterioridade, porquanto se sua razão de existir é justamente a não surpresa, a previsibilidade de majoração do tributo, a justa expectativa de estabilidade, não há qualquer motivo para que o decreto revogador se submeta à anterioridade, pois não se operou de fato a redução operada pelo decreto revogado. 



    O Decreto nº 11.374/2023 manteve a situação anterior antes mesmo que a potencial redução das alíquotas efetivamente se aplicasse. Em suma, as alíquotas permaneceram as mesmas.”



    Como se vê, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Suprema.



    A mesma linha pode ser observada nos seguintes julgados: ARE nº 1.494.923, de minha relatoria, DJe 29/05/2024; RE nº 1.483.296, de relatoria do Ministro Flávio Dino; Dje 14/05/2024; RE nº 1.489.014, de relatoria do Ministro Edson Fachin, Dje 15/05/2024; RE nº 1.490.984, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Dje 10/05/2024.4



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF)



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente